Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-81.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003185-81.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINO JESUS DE FREITAS - CPF: 450.442.601-34 (APELANTE), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), PAULO RICARDO FEITOZA MATOS - CPF: 045.884.641-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1003185-81.2016.8.11.0003

Apelante
:
DIVINO JESUS DE FREITAS

Apelado
:
TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITOS C/C DANOS MORAIS

- SERVIÇO DE TELEFONIA – AUTOR QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DA LINHA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1003185-81.2016.8.11.0003

Apelante
:
DIVINO JESUS DE FREITAS

Apelado
:
TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
DIVINO JESUS DE FREITAS.

Ação:

Ação

Declaratória

de

Inexistência

de

Débitos c/c Danos Morais
, proposta por
DIVINO JESUS DE FREITAS
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id.

54186036):

Afirma que as telas apresentadas pela ré foram manipuladas. Sustenta que o autor efetuou o cancelamento de sua conta em novembro de 2015 e

não

no

ano

de

2016

como

relatado

pela

ré. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 54186047).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1003185-81.2016.8.11.0003

Apelante
: DIVINO JESUS DE FREITAS

Apelado
: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
DIVINO JESUS DE FREITAS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, proposta por
DIVINO JESUS DE FREITAS
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narra o autor que era titular de linha telefônica da operadora requerida e que pediu o cancelamento em novembro de 2015, ocasião em que quitou seus débitos com a ré.

Informa que mesmo após o cancelamento, a requerida inseriu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, por um débito referente ao período de janeiro de 2016.

Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a parte autora afirma ter solicitado o cancelamento da linha em novembro de 2015 e não ter utilizado, desde então, os serviços da requerida.

Assim, incumbia à operadora demonstrar que o autor teria, de fato, utilizado a linha telefônica no período cobrado. No entanto, a requerida não trouxe aos autos o detalhamento das ligações efetuadas e recebidas pelo requerente no período questionado. A ré sequer juntou o contrato firmado entre as partes.

Assim, nota-se que a operadora não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço, tampouco da efetividade da prestação deste serviço, limitando-se a colacionar aos autos “
prints
” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0001638-94.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25.07.2018, DJE 25.07.2018).

Apelação. Direito do Consumidor. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Cobrança em valor muito superior ao pacote contratado.
Empresa que não enviou detalhamento das ligações realizadas, com data e duração, excedentes ao pacote. Pedido de cancelamento dos serviços pelo consumidor que foi informado não haver período de fidelidade.

Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que no contrato firmado entre as partes havia cláusula de fidelização com o devido destaque (art. 54, §4o, do CDC) e não apresentou o detalhamento da fatura com as ligações excedentes ao pacote para comprovar o valor lançado na fatura. Prints de telas do sistema interno insuficientes para demonstrar a utilização de serviços excedentes ao contratado, vez que produzidos unilateralmente. Contrato e detalhamento de faturas não apresentados pela empresa.
Não comprovado que a ré cientificou o consumidor sobre a multa rescisória na hipótese de cancelamento do contrato durante o período de fidelização. Reconhecida a inexistência dos débitos excedentes ao pacote contratado e da multa de cláusula de fidelização. Dano moral in re ipsa caracterizado em razão da negativação do nome do consumidor. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenação ao pagamento dos honorários contratuais firmados com patrono. Entendimento de que a indenização é devida, porém deve ser buscada em ação própria. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1015784-92.2017.8.26.0005; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Por fim, sabe-se que,
nos ilícitos contratuais, os juros moratórios são contados a partir da citação (art. 240, CPC) e a correção monetária é contada a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Posto isso,

dá-se provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a operadora requerida ao pagamento da indenização por danos morais ao autor no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020